Tribunal: TJES
Processo: 5016203-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016203-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDICELIA NUNES LEMOS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016203-12.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDICELIA NUNES LEMOS

RECORRIDO:
VIACAO AGUIA BRANCA S A

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VIAGEM INTERESTADUAL. ATRASO VIAGEM DE ÔNIBUS. ÔNIBUS QUE PERMANECEU PARADO POR MAIS DE DUAS HORAS EM DECORRÊNCIA DE DEFEITO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a autora alega que adquiriu uma passagem de ônibus com trecho Vitória/ES X Salvador/BA para data de 25/03/2022. Sustenta em sua exordial que o ônibus quebrou e permaneceu parado por mais de 5 horas e que a requerida não prestou assistência durante esse período.

Em sede de sentença (ID 4171636), a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 4171637), sustentando que o ônibus permaneceu parado por mais de 3 horas e que teve que aguardar junto aos demais passageiros na beira da estrada sem qualquer tipo de assistência.

O requerido, em suas contrarrazões(ID 4171642), sustenta que o período em que o ônibus ficou parado foi de 08h47 a 10h57, tempo menor do que o alegado pela requerente e que os fatos narrados pela autora não são capazes de ensejar danos morais.

Inicialmente, registro que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor,

inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise detida dos autos, verifico que o houve falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, tendo em vista que o ônibus ficou parado por aproximadamente 2 horas e 10 minutos, em decorrência de falha mecânica, o que configura fortuito interno, desta forma cabível a indenização.

Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da Recorrente, entendo que a falha no serviço gerou aborrecimentos e transtornos além do tolerável.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO PROLONGADO DA VIAGEM. DEFEITO MECÂNICO. TROCA DE ÔNIBUS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL DEVIDO. FIXAÇÃO. 1. Diante da falha no sistema de comunicação dos atos processuais tanto no PJ-e quanto no DJ-e, considera-se válida a ciência espontânea da parte diante da ausência de publicação da intimação da sentença e a regularidade do recurso interposto 2. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar os fatos narrados na inicial. 3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros (art. 37, § 6º, do CPC). 4. No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deve responder pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo a existência de excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 5. O atraso exacerbado na duração de viagem terrestre, decorrente de defeitos mecânicos apresentados em ônibus interestadual, aliado à longa espera para início e conclusão da viagem, sem qualquer auxílio prestado à passageira, configura danos morais a merecer a indenização postulada. 6. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

(TJ-MG - AC: 10000211121629001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada pela autora, entendo necessária a condenação do Recorrido, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, sendo suficiente para compensar a Recorrente pelo abalo sofrido, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar a Recorrida
VIACAO AGUIA BRANCA S A
ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a partir desta data
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)